Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716615-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO CIVIL. OBRAS. EMPREITADA. UNIDADES DE APARTAMENTOS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL. PROVA ESCRITA. DIREITO EVIDENTE. NÃO VERIFICADO. CONTROVÉRSIAS. SERVIÇOS EXECUTADOS E SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa no artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil adota o rito monitório documental, cujas alegações autorais para embasar o procedimento especial da ação monitória devem estar fundadas em prova escrita que demonstrem à evidência o direito do autor (artigo 701 do Código de Processo Civil. 3. A pretensão monitória pretende acelerar, com base em prova escrita minimamente dotada de certeza e liquidez quanto ao crédito perseguido, o percurso até a formação final de um título executivo. Assim, “[a] ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022), o que deve ser analisado em cada caso concreto. 4. O fundamento da presente ação monitória reside na suposta inexecução de serviço decorrente do ajuste de um contrato de construção civil, administração de mão de obra especializada e fornecimento de material para a construção de 6 (seis) unidades de apartamentos, cuja execução de dividia em 8 (oito) etapas de construção, persistindo lide subjacente ao próprio direito de crédito com a controvérsia quanto às cláusulas que estipulam o cumprimento preciso da forma contratual antecipada de pagamento, bem como residem dissonâncias quanto à metodologia de realização do laudo técnico unilateralmente realizado por solicitação da parte autora e que ampara a monitória. 5. No caso concreto, o pleito monitório não se mostra evidente (artigo 701 do Código de Processo Civil), porquanto à lide persiste com substanciosa controvérsia judicial quanto ao ajuste firmado entre as partes, de maneira que as questões controvertidas devem ser dirimidas no processo de conhecimento, sendo inadequada a via especial da ação monitória para a formação do juízo quanto aos seus termos finais. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem julgamento do mérito. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 277, 283 e 700, caput e inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de conversão do feito em rito ordinário após a impugnação nos embargos monitórios, permitindo-se a ampla dilação probatória. Destaca se mostrar desarrazoado o julgamento sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 277, 283 e 700, caput e inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese recursal apresenta pela parte insurgente, vale citar: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva. 4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 6. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017). 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.882.828/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/8/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2466436/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005